Tribunal: TJDFT
Processo: 0722894-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS C/C ALIMENTOS. ADIANTAMENTO DE HERANÇA. EXCLUSÃO DA PARTILHA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. VEÍCULO. DOAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. EMPRÉSTIMOS. REVERTIDOS EM FAVOR DA UNIDADE FAMILIAR. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTENTE. AUTORIZAÇÃO DO CÔNJUGE. DISPENSA LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESENTE. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A correção monetária no âmbito deste Tribunal é realizada segundo o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), razão pela qual entendo mais adequada a correção do valor herdado por meio do referido índice, do recebimento da doação até a data da separação de fato, mantida sua exclusão da partilha.
2. A antecipação de herança referente ao dinheiro excluído da partilha foi declarada no imposto de renda da genitora do apelante. A nota fiscal do veículo em discussão, por sua vez, está emitida no nome do apelante, adquirido durante o casamento, não havendo qualquer outra prova robusta que sustente a tese de que teria sido doado.
3. As dívidas contraídas durante a constância do vínculo conjugal serão partilhadas entre as partes, porquanto se presume que também foram contraídas em proveito da família. Artigo 1.664 do Código Civil.
4. Inexistindo elementos suficientes para afastar a presunção de uso exclusivo dos valores obtidos por um dos cônjuges, deve ser partilhado o saldo devedor das dívidas porventura existentes e adquiridas na constância da união e antes da separação de fato do casal.
5. Nos termos dos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, dispensa-se a autorização do cônjuge para obtenção de empréstimo, uma vez que há presunção de que os valores são revertidos em favor do núcleo familiar.
6. O juízo sentenciante atribuiu à parte autora maior ônus em relação às despesas processuais, especialmente diante do pedido de alimentos não provido. Quanto à partilha dos bens, ambas as partes decaíram de parte dos pedidos, restando justa a distribuição da sucumbência.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.